Tribunal: STF
Processo: HC 97761
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE 
   UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. 
   SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. 
   	A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do 
   paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento 
   de um sexto da pena.
2. 	A questão suscitada pelo impetrante no 
   presente habeas corpus não foi sequer apreciada pelo Superior 
   Tribunal de Justiça, já que não tinha sido submetida 
   anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de 
   Janeiro.
3. 	Desse modo, o conhecimento da matéria, neste 
   momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível 
   supressão de instâncias.
4. 	A jurisprudência dessa Suprema 
   Corte é firme no sentido de que "não se conhece de habeas corpus 
   cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é 
   impetrado." (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
5. 
   	Writ não conhecido.